Tribunal: TJMT
Processo: 1034351-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034351-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PRIMEPLUS BRASIL - ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 47.732.261/0001-60 (RECORRENTE), BADY ELIAS CURI NETO - CPF: 551.488.596-87 (ADVOGADO), ELY ROSA PAZ - CPF: 835.958.051-00 (RECORRIDO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1034351-59.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS-MT.

Recorrente/Recorrido:
ELY ROSA PAZ.

Recorrida/Recorrente:
PRIMEPLUS BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de danos materiais e indeferindo a indenização por danos morais. O reclamante busca a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais. A reclamada, por sua vez, alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação, inexistência de relação de consumo e ausência de descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar se houve falha na prestação do serviço pela reclamada ao negar a cobertura securitária ao reclamante; (iii) definir se a negativa de cobertura gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se sustenta, pois a decisão recorrida apresenta motivação suficiente, ainda que sucinta, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a proteção veicular, ainda que oferecida por entidade associativa, assemelha-se a um contrato de seguro.

A reclamada não se desincumbiu do ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC, restando comprovada a falha na prestação do serviço pela negativa indevida da cobertura securitária.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme dispõe o art. 14 do CDC, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses não comprovadas nos autos.

A negativa indevida de cobertura securitária ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral, sendo desnecessária a prova específica do prejuízo, pois se trata de dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada.

O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, levando em consideração precedentes jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto, fixando-se o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa Selic desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Recurso da reclamada desprovido.

Tese de julgamento:

A relação jurídica entre entidade associativa que oferece proteção veicular e seus associados configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A negativa indevida de cobertura securitária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC.

A recusa injustificada de cobertura securitária gera dano moral
in re ipsa
, sendo devida indenização ao consumidor.

__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 406, § 1o; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 3o, § 2o, 6o, VIII, 14, 54, § 4o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 77.792, Rel. Min. Rodrigues Alckmin; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJMT, N.U 1031470-33.2017.8.11.0041; TJMT, N.U 1000049-55.2018.8.11.0052.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID

264729752, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, acolheu os embargos de declaração opostos nos autos e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
a título de
danos materiais
, devendo o autor arcar com sua coparticipação, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento
, consignando que no período em que for aplicada a SELIC, deve ser deduzido o IPCA, podendo ser realizada a compensação dos valores.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Dessa sentença recorreram tanto o reclamante quanto a reclamada. O primeiro objetiva a
fixação

de indenização por danos morais
, enquanto a segunda, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar:
Nulidade da decisão por ausência de fundamentação;

2)

Ausência de relação de consumo e indevida inversão do ônus da prova;

3)

Inexistência de descumprimento contratual.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões no ID 264729761. A reclamada, por sua vez, não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
vê-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente/autor não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Por outro lado, não há que se falar em nulidade da sentença recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que os elementos necessários ao convencimento do julgador foram devidamente expostos, ainda que de forma sucinta.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente
. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade”
(Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin,
in
Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849). (Grifei)

Logo,
afasto
a preliminar arguida pela recorrente/reclamada.

É oportuno consignar que a adesão ao programa de proteção veicular, embora não firmada por empresa seguradora, assemelha-se a um contrato de seguro, uma vez que possui os mesmos fins. Isso porque todas as suas cláusulas contratuais evidenciam seu caráter securitário, qual seja, garantir indenização com base no contrato associativo. Por essa razão, recebe o mesmo tratamento jurídico, especialmente no que se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROTEÇÃO VEICULAR – PLANO DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA – ENTIDADE ASSOCIATIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO – LUCROS CESSANTES – CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE DIREITOS – INEFICÁCIA – REDAÇÃO SEM DESTAQUE – VIOLAÇÃO AO ART. 54, §4o, DO CDC – REPARAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL – DATA DO AVISO DE SINISTRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – CARÁTER ALIMENTAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O processo em que figura entidade associativa que desenvolve atividade de proteção veicular mediante contrapartida remuneratória se submete ao Código de Defesa do Consumidor uma vez que é considerada fornecedora (art. 3o, §2o)
.

Ainda que a cláusula expressa de vedação a lucros cessantes esteja em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis (art. 54, §3, do CDC), implica limitação de direito do consumidor, por isso tem de ser redigida com destaque, para permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4, do CDC).

Há lucros cessantes quando a Seguradora deixa de liquidar o sinistro no momento devido, sobretudo quando se cuida de instrumento de trabalho da parte segurada, e incidem a partir da abertura do respectivo aviso.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais, os quais têm de estar provados para que haja o direito à indenização.

Configurada a sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

(TJMT - N.U 1031470-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Esclarecida a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, tratando-se de típica relação de consumo, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifica-se a falha na prestação do serviço por parte da reclamada, uma vez que não apresentou documentos capazes de ilidir as alegações do autor. No âmbito do direito do consumidor, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbia à reclamada, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

No caso, a reclamada deixou de prestar a devida proteção veicular contratada pelo reclamante, recusando-se a efetuar o reparo do veículo e a cobrir os prejuízos decorrentes do sinistro, em descumprimento ao contrato firmado entre as partes.

A
reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando restar comprovado que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3o, incisos I e II, do referido artigo. No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço
.

Dessa forma, o reclamante faz jus ao pagamento da
indenização securitária,

além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Os
danos
morais restaram caracterizados,
uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço da reclamada,
decorrente da negativa em efetuar o reparo do veículo e da recusa em cobrir os prejuízos oriundos do sinistro noticiado nos autos
.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA –
CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇAO DA INDENIZAÇÃO MORAL – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Diante da comprovação de que o contrato de seguro fora celebrado em nome da parte promovente, possui esta legitimidade ativa para reclamar contra falha na prestação do serviço de seguro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo contrato de seguro celebrado entre as partes, o qual cobre o infortúnio decorrente de acidente de trânsito, implementado este, configura-se indevida a negativa de cobertura
.

A negativa de cobertura de seguro representa quebra de confiança do consumidor nos serviços contratados e maximiza o sentimento de frustração, o que ultrapassa o mero aborrecimento
.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1000049-55.2018.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018) (Grifei)

Ademais,
verifica-se que a parte autora tentou resolver a questão administrativamente junto à reclamada (IDs 264729329/264729365), contudo, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Grifei)

Ressalte-se que a comprovação específica do prejuízo é desnecessária, pois o dano decorre da própria conduta, caracterizando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, quantia que se revela adequada ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Além disso, tal montante cumpre a função pedagógica da indenização.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante

para condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025